Tribunal: TJMT
Processo: 1018945-74.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1018945-74.2019.8.11.0000
Recorrente: SINVALDO SANTOS BRITO
Recorrida: DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SINVALDO SANTOS BRITO (id 50236972) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 38109957):
“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO – FALTA DE IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO No 04/2016/TP, ART. 13-A, “CAPUT” E §1o) – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”. 2. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido.” (TJMT, RAI 1018945-74.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020)
Os Embargos de Declaração id 40144494 foram rejeitados, conforme acórdão id 47294986.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou a Lei 11.419/06, uma vez que o Recorrente teria atendido ao chamado judicial para corrigir os nomes dos arquivos apresentados no Agravo de Instrumento, motivo pelo qual o recurso deve ser conhecido e pronunciada a prescrição intercorrente no caso em tela.
Afirma que a Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do TJMT não prevê a sanção de não conhecimento do recurso, ainda mais quando atendidos os pressupostos previstos no CPC.
Assevera que a decisão afronta o artigo 5o, LIV, LV e LXXVIII da Constituição Federal, em especial o direito a ampla defesa e o due processo f Law.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Requer que seja dado efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Por fim, requer que seja concedida a prioridade no julgamento do recurso extremo, nos termos do artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a recorrente é pessoa que conta com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50251475 e 50297991.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o recurso especial não é o meio hábil para análise de eventual afronta a dispositivos constitucionais, motivo pelo qual não pode ser conhecido, neste particular.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi